Tribunal: STJ
Processo: 0411928-83.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 957242 - SP (2024/0411928-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: WELLYS LOPES RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto por Wellys Lopes Ribeiro contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu
favor, em razão de seu ajuizamento como substitutivo de revisão
criminal. O paciente foi condenado, com trânsito em julgado em
, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-
22/08/2022
multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
Lei 11.343/2006). A defesa alegou nulidades relacionadas à cadeia
de custódia e requereu a absolvição com base no art. 386, II, do CPP
ou, subsidiariamente, a produção de nova prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas
corpus para revisão de sentença penal condenatória com trânsito em
julgado, especialmente diante de alegações de nulidades; e (ii)
verificar se houve flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão
da ordem, notadamente por suposta quebra da cadeia de custódia
das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão
criminal é incabível, conforme jurisprudência consolidada do STJ,
salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não
se verifica no caso concreto.
A condenação penal já transitou em julgado, e a revisão criminal
ajuizada anteriormente foi indeferida pelo Tribunal de origem, o que
Documento eletrônico VDA48401864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ae9a746-2394-4d7d-8a8e-9b8d9ca5c4ea

afasta a possibilidade de rediscussão da matéria por meio de habeas
corpus.
O Tribunal estadual afastou a alegação de quebra da cadeia de
custódia das provas, registrando que não houve demonstração
concreta de violação ou adulteração do material apreendido.
A alegação de divergência entre laudos periciais e de ausência de
contato do paciente com o veículo utilizado no transporte das drogas
configura reexame de prova, o que é vedado em habeas corpus.
A jurisprudência do STJ veda a utilização do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio ou da revisão criminal, mesmo
diante de suposta nulidade absoluta, em respeito à coisa julgada e à
segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
:
Tese de julgamento
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal para rediscutir fundamentos de mérito de condenação com
trânsito em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia sem
demonstração concreta de violação não configura ilegalidade apta a
ensejar a concessão de habeas corpus.
A revisão de provas produzidas na ação penal é incabível na via
estreita do habeas corpus.
: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, arts.
Dispositivos relevantes citados
157, § 1o, 158-A a 158-F, 212, 315, 386, II.
: STJ, AgRg no AREsp n. 1846669
Jurisprudência relevante citada
/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.06.2021, DJe
07.06.2021; STJ, AgRg no RHC n. 152.430/MA, rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgRg
no HC n. 779.982/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
11.03.2024, DJe 14.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ae9a746-2394-4d7d-8a8e-9b8d9ca5c4ea

AgRg no HABEAS CORPUS No 957242 - SP (2024/0411928-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: WELLYS LOPES RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto por Wellys Lopes Ribeiro contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu
favor, em razão de seu ajuizamento como substitutivo de revisão
criminal. O paciente foi condenado, com trânsito em julgado em
, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-
22/08/2022
multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
Lei 11.343/2006). A defesa alegou nulidades relacionadas à cadeia
de custódia e requereu a absolvição com base no art. 386, II, do CPP
ou, subsidiariamente, a produção de nova prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas
corpus para revisão de sentença penal condenatória com trânsito em
julgado, especialmente diante de alegações de nulidades; e (ii)
verificar se houve flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão
da ordem, notadamente por suposta quebra da cadeia de custódia
das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão
criminal é incabível, conforme jurisprudência consolidada do STJ,
salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não
se verifica no caso concreto.
A condenação penal já transitou em julgado, e a revisão criminal
ajuizada anteriormente foi indeferida pelo Tribunal de origem, o que
Documento eletrônico VDA47924306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:23
Código de Controle do Documento: c1c29b03-cced-4250-af17-3b6485f1bd1b

afasta a possibilidade de rediscussão da matéria por meio de habeas
corpus.
O Tribunal estadual afastou a alegação de quebra da cadeia de
custódia das provas, registrando que não houve demonstração
concreta de violação ou adulteração do material apreendido.
A alegação de divergência entre laudos periciais e de ausência de
contato do paciente com o veículo utilizado no transporte das drogas
configura reexame de prova, o que é vedado em habeas corpus.
A jurisprudência do STJ veda a utilização do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio ou da revisão criminal, mesmo
diante de suposta nulidade absoluta, em respeito à coisa julgada e à
segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
:
Tese de julgamento
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal para rediscutir fundamentos de mérito de condenação com
trânsito em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia sem
demonstração concreta de violação não configura ilegalidade apta a
ensejar a concessão de habeas corpus.
A revisão de provas produzidas na ação penal é incabível na via
estreita do habeas corpus.
: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, arts.
Dispositivos relevantes citados
157, § 1o, 158-A a 158-F, 212, 315, 386, II.
: STJ, AgRg no AREsp n. 1846669
Jurisprudência relevante citada
/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.06.2021, DJe
07.06.2021; STJ, AgRg no RHC n. 152.430/MA, rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgRg
no HC n. 779.982/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
11.03.2024, DJe 14.03.2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por WELLYS LOPES
RIBEIRO contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 08 (oito) anos
e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e 875 (oitocentos e setenta e
cinco) dias-multa, por decisão transitada em julgado em 22 de agosto de 2022
(fl. 326).
Inconformada, a defesa ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal
de origem, que indeferiu o pedido.
Subsequentemente, foi impetrado
perante esta Corte,
habeas corpus
no qual a parte impetrante sustentou ausência de fundamentos e pressupostos
adequados à manutenção da condenação do paciente, alegando quebra da
cadeia de custódia e violação aos artigos 157, § 1o, 158-B, 158-C, 158-D, 158-
E, 212 e 315, todos do CPP (fl. 326).
Documento eletrônico VDA47924306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:23
Código de Controle do Documento: c1c29b03-cced-4250-af17-3b6485f1bd1b

Em decisão monocrática, não conheci do
por entender
habeas corpus
que o
estava sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, em
writ
hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
No presente agravo regimental (fls. 335-353), a defesa alega, em
síntese, que: (i) é cabível habeas corpus mesmo após o trânsito em julgado,
conforme Informativo 892 da Segunda Turma do STF; (ii) houve quebra da
cadeia de custódia na hipótese, pois a testemunha (Policial Civil) responsável
pelo traslado das drogas não soube informar em qual veículo elas foram
transportadas; (iii) há divergência entre laudos (positivo para as drogas
transportadas ao plantão policial e negativo para as drogas extraídas do
próprio veículo VAN); e (iv) uma das testemunhas (Cosmo) afirmou que o
paciente não teve contato algum com o veículo VAN que transportava as
drogas. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja
reconhecida a violação aos arts. 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E, 158-F e
157, § 1o, do CPP, com a consequente absolvição do paciente à luz do artigo
386, II, do mesmo codex. Alternativamente, pleiteia a determinação para que o
juiz de primeiro grau aceite a testemunha indicada na ação de Justificação
Criminal.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi impetrado como
writ
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte. Com efeito, a condenação do paciente já transitou
em julgado em 22 de agosto de 2022 (fl. 326).
Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para
modificar o entendimento externado na decisão impugnada.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 105, inciso I,
alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de
Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
julgados. Assim, descabe o conhecimento de habeas corpus impetrado contra
sentença condenatória já transitada em julgado, exceto em casos excepcionais,
quando claramente demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na
espécie.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não conhecer
que pretenda rediscutir os fundamentos de mérito de
habeas corpus
condenação com trânsito em julgado, por constituir inequívoca tentativa de
utilização do
como sucedâneo de revisão criminal.
writ
Quanto à alegação de que é cabível
mesmo após o
habeas corpus
trânsito em julgado, com base no Informativo 892 da Segunda Turma do STF,
Documento eletrônico VDA47924306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:23
Código de Controle do Documento: c1c29b03-cced-4250-af17-3b6485f1bd1b

cumpre salientar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em alguns
julgados, admitido a impetração de
mesmo após o trânsito em
habeas corpus
julgado, trata-se de situações excepcionais, nas quais foi identificada flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Com efeito, o que se pretende, na espécie, é a rediscussão de
questões relacionadas à cadeia de custódia das provas, que já foram
devidamente analisadas pelo Tribunal de origem na Revisão Criminal.
Sobre o ponto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
destacou que a:
"quebra da cadeia de custódia também não verificada. Alegação
genérica, não apontando a defesa em que ponto houve a violação
processual. Ausência de indícios de adulteração das provas, não
vislumbrada manipulação ou violação do material desde a apreensão
dos entorpecentes até a realização dos exames periciais.
Formalidades atendidas. Preliminar rejeitada" (fl. 327).

Registre-se, ademais, que esta Corte Superior entende, sob o prisma
do princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança
jurídica), que mesmo em se tratando de uma suposta alegada nulidade
absoluta, o
não pode ser utilizado como uma segunda apelação
habeas corpus
criminal. Como destacado na decisão agravada:
Conquanto diversos os acórdãos impugnados mas referentes à mesma
ação penal, com idêntica solução jurídica - no sentido de que a revisão
criminal não pode ser utilizada como segunda apelação (...), não se
admitindo reexame da prova produzida nos autos -, não tem o condão
de ensejar nova apreciação da questão por esta Corte, tampouco a
simples existência de voto vencido acolhendo a tese recursal, já que o
voto vencido não integra o acórdão. Precedentes. Outrossim, o acórdão
recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte,
firmado no sentido de que "o cabimento da revisão criminal ocorre em
situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda
apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa
julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe
). Sequer nos casos de eventuais nulidades, absolutas ou
7/6/2021
relativas, "devem ser aduzidas em momento oportuno, além de
demonstrado o prejuízo suportado pela parte" (AgRg no RHC n.
152.430/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de 1o/4/2022)" (AgRg no HC n. 779.982/RS,
29/3/2022
Sexta Turma, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador
Convocado do TJDFT, julgado em
, DJe de
).
11/03/2024
14/03/2024

Em suma, o agravante não apresentou argumentos suficientes para
desconstituir os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a repisar as
teses já refutadas, o que não é suficiente para modificar o entendimento
externado na decisão agravada.
Não se vislumbra, portanto, a excepcionalidade necessária para
afastar o entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça acerca
da impossibilidade de utilização do
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47924306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:23
Código de Controle do Documento: c1c29b03-cced-4250-af17-3b6485f1bd1b

criminal após o trânsito em julgado da condenação, nem tampouco flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47924306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:23
Código de Controle do Documento: c1c29b03-cced-4250-af17-3b6485f1bd1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 957.242 / SP
Número Registro: 2024/0411928-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15077835220198260050 21286838420248260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAUBI PEREIRA GOMES
ADVOGADOS : CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLYS LOPES RIBEIRO (PRESO)
CORRÉU
: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ROBSON GOMES PEGO
CORRÉU
: ANDERSON LUIZ QUEIROZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA48143145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: e12cad3d-54ee-4c16-8c09-2482d07bc790

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELLYS LOPES RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: e12cad3d-54ee-4c16-8c09-2482d07bc790